Tribunal: TJES
Processo: 5000889-64.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000889-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOSÉ CARLOS BARBOSA COURA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FALTA GRAVE - PRESCRIÇÃO –
POSSE DE APARELHO CELULAR – FUNCIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ABRANGÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 50, VII, DA LEP – POSSE COMPROVADA NO PAD ANALISADO – DEPOIMENTO DO RECORRENTE – PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Sobre a hipótese do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, já fixou o STJ que:
Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular,
bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave.
(HC n. 316.601/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017.)

2.
O suporte fático que fixou a existência de falta grave em desfavor do reeducando está atrelado ao desrespeito ao
s fatos apurados no PAD realizado internamente, onde o recorrente afirmou ter a posse dos equipamentos e, em relação a negativa de autoria, restou incontroverso a não propriedade de terceiros
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000889-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS BARBOSA COURA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000889-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOSÉ CARLOS BARBOSA COURA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FALTA GRAVE - PRESCRIÇÃO –
POSSE DE APARELHO CELULAR – FUNCIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ABRANGÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 50, VII, DA LEP – POSSE COMPROVADA NO PAD ANALISADO – DEPOIMENTO DO RECORRENTE – PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Sobre a hipótese do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, já fixou o STJ que:
Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular,
bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave.
(HC n. 316.601/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017.)

2.
O suporte fático que fixou a existência de falta grave em desfavor do reeducando está atrelado ao desrespeito ao
s fatos apurados no PAD realizado internamente, onde o recorrente afirmou ter a posse dos equipamentos e, em relação a negativa de autoria, restou incontroverso a não propriedade de terceiros
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _17/05/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000889-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOSÉ CARLOS BARBOSA COURA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ CARLOS BARBOSA COURA
, nos autos de número
0005123-41.2010.8.08.0030
, em razão da decisão contida no número
17.1
, decisão esta que homologou falta grave em desfavor do acusado
.

Das razões expostas pela defesa, esta afirma que deve ser reconhecida a inexistência da autoria, já que os materiais apreendidos não pertenciam ao recorrente, sendo de propriedade de Daniel que pediu para que segurasse a sacola, pois estava com as mãos ocupadas.

As testemunhas ouvidas sobre os fatos afirmam que o recorrente não praticou a falta grave, tampouco pode ser reconhecida a falta pela ineficácia absoluta do meio, já que o aparelho não funcionava.

A decisão judicial não encampou o pedido formulado, sustentando
que as provas conduzem a conclusão externada com relação ao cometimento da falta grave
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
3170467, fls. 13/16
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
nos termos do
evento
de número
4182752
(fls.
19
)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
43008674
.

O
s fatos que originaram a aplicação de falta grave em desfavor do acusado foram assim transcritos nos autos:

Que no dia 09 de março de 2022, durante procedimento de segurança para liberação de saída temporária, foram encontrados em posse do recorrente, uma sacola contendo: i) um aparelho tablet marca Samsung; ii) carregadores de celular; iii) baterias de celular soltas, e; iv) baterias de celular coladas preparadas para funcionar como carregador portátil. Ao ser indagado sobre o material o reeducando informou que o material pertencia ao interno DANIEL DA SILVA, e que esse havia lhe entregado uma sacola ainda na fila na revista, e que desconhecia qual seria o conteúdo da sacola, haja vista que apenas ajudou DANIEL DA SILVA, pois naquele momento estava com as outras mãos ocupadas. Contudo, inobstante as alegações tecidas e comprovados ao longo do procedimento administrativo disciplinar, em decisão homologatória o juízo entendeu que a conduta por ele praticada estaria amoldada a um dos verbos do tipo previsto no art. 50, inc. VII, da Lei n. º 7.210/84, reconhecendo assim a prática de falta grave e promovendo a regressão definitiva ao regime fechado.

A
primeira temática recursal está alinhada,
ao que entendo, como alegação de absoluta ineficácia do meio para o cometimento de falta grave, eis que o aparelho celular esteva quebrado
.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema e, conforme julgado sobre o tema fixou que:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS. INADMISSIBILIDADE. LEI N. 11.466/2007. POSSE DE CELULAR, BATERIA E CHIP. FOTOS POSTADAS EM REDE SOCIAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. 2. 3. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular,
bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave.
4. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja estabelecida, de maneira fundamentada, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso, observado o limite de 1/3 (um terço). (HC n. 316.601/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017.)

Com relação ao bilhete que está acostado as razões, inobstante a impossibilidade de se afirmar que se trata dos fatos em apuração, não acolho este como prova hábil a infirmar o que restou apurado no Processo Administrativo, eis que, nos termos da declaração firmada às fls. 19/20 dos autos, o reeducando DANIEL negou ter a posse dos objetos que foram apreendidos em poder do recorrente.

Assim, as supostas alegações apresentadas no presente Agravo em Execução, não desconstituem o que restou apurado no Processo Administrativo Disciplinar, inclusive tendo constado, naquele ato, que o recorrente assumiu que estava de posse dos objetos apreendidos.

P
elo exposto,
apesar dos argumentos apresentados pela
defesa
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.